Tribunal: TJDFT
Processo: 0752901-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752901-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COSME BANDEIRA DE NEGREIROS, ZILDETE RODRIGUES DE AGUIAR AGRAVADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COSME BANDEIRA DE NEGREIROS e ZILDETE RODRIGUES DE AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0756149-29.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor da UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, ora agravadas, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Autos inicialmente relatados e indeferida a antecipação de tutela, nos termos da decisão de ID 78978277. Os recorrentes peticionaram informando a desistência do recurso (ID 79154913). É o relatório necessário. DECIDO. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Publique-se. Após a preclusão, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando a decisão. Brasília, 4 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator